Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-65.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-65.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: IVAN SANTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KELLY CRISTINA SILVA IVANICS, EDNILSON COUTO DE JESUS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MENOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. RESTRIÇÃO DE COBERTURA QUE CONFLITA COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL E MATERIAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO em R$ 20.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado propôs ação de indenização por dano moral e material contra a recorrente, em razão da negativa desta em realizar o procedimento cirúrgico entendido como de urgência.

II. No que tange à alegação do recorrente de não ter havido negativa do procedimento e de que os pais do menor se anteciparam em buscar atendimento da rede pública, tal alegação não prospera. Com efeito, não se afigura crível que os pais do menor beneficiário do plano de saúde, cientes de que seu filho goza da assistência médica contratada, teriam deliberadamente buscado a rede pública para amparar saúde do infante, sobretudo diante da situação de urgência reportada.

IV. O autor contava com 9 (nove) meses de vida, quando foi diagnosticado hérnia encarcerada no testículo, causadora de recorrentes dores, mas ao ser conduzido ao serviço de emergência do Hospital Teresa de Lisieux, por diversas vezes, recebeu apenas cuidados paliativos, tendo o recorrente alegado que as mensalidades do plano empresarial estariam atrasadas, fato rechaçado pela empresa contratante do serviço.

V. A falha na prestação do serviço é evidente, porém o arbitramento do
quantum
devido a título de dano moral deve levar em consideração diversos fatores, como a posição social do ofendido, o comportamento do ofensor, a intensidade do sofrimento, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da indenização.

VI. O

quantum
fixado pelo juízo primevo, a título de dano moral, foi adequado e proporcional à gravidade da situação , haja vista que o paciente foi
admitido em serviço de emergência por diversas vezes, tendo recebido da empresa apelante apenas cuidados paliativos, quando, na realidade, necessitava de cirurgia para tratar quadro de
hérnia encarcerada no testículo.

VII. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº. 8000559-65.2019.8.05.0250, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como apelado,
D. G. S
, menor representado por seu genitor,
IVAN SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça